Tribunal: STF
Processo: SS 4141
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Servidor público. Pensão. Teto salarial. Efeito multiplicador. Percepção de proventos acima dos limites previstos na Emenda Constitucional nº 41/2003. Possibilidade de ocorrência do denominado "efeito multiplicador". Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.